Tribunal: TJDFT
Processo: 0758693-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA REITERADA. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE REQUERENTE E PROVIDO EM PARTE O DO REQUERIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para 1) condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC); 2) determinar ao réu que retire a inscrição do nome do requerente dos bancos de dados negativos de proteção ao crédito e cartório de protestos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00; 3) determinar ao réu que se abstenha de promover a inscrição do nome do autor em bancos de dados negativos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SERASA EXPERIAN, no CADIN e em Cartórios de protesto), sob pena de multa a ser fixada em sede de cumprimento de sentença.
2. Em suas razões recursais (ID 56111108), o requerido sustenta que as provas juntadas aos autos, relativas às ligações de cobrança, seriam unilaterais. Afirma, todavia, que as supostas mensagens seriam simples avisos de pendências financeiras, os quais poderiam ser ignorados. Relata que procedeu à inibição das cobranças quando tomou ciência do ocorrido. Alega que o débito objeto do feito tem sua origem na falta de pagamento de dívida vencida em 26/04/2012, no total de R$ 48.741,40. Aduz, por fim, que não incluiu o nome do autor em cadastros de inadimplentes e que a condenação ao pagamento de danos morais seria indevida e em valor excessivo. Postula a reforma da sentença recorrida para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. O requerente, por sua vez, requer a majoração do quantum em que foram fixados os danos morais (ID 56111560).
3. Recursos próprios e tempestivos. Preparos recolhidos (IDs 56111108 e 56111561 a 56111564). Contrarrazões apresentadas (ID 56111567 e 56111568).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.
5. No caso dos autos, o autor afirma ter recebido diversas chamadas da parte ré relativas à cobrança de uma dívida prescrita, uma vez que não possuiria relacionamento com a instituição financeira desde 2014.
6. Conforme ID 56111096, pág. 3, o próprio requerido afirma que a dívida cobrada remonta a 2012, estando há muito prescrita, levando em conta o prazo de 5 anos estabelecido no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Indevida, portanto, a cobrança realizada pela parte ré.
7. Ademais, em que pese as provas das ligações sejam, de fato, unilaterais, a ocorrência da cobrança foi confirmada pelo requerido (ID 56111096, pág. 4), que inclusive incluiu aviso no seu sistema interno a fim de inibir a continuação dos fatos (ID 56111108, págs. 4 e 5), evidenciando-se a verossimilhança das alegações do autor. As ligações excessivas, sobretudo quando vinculadas à dívida prescrita, geram aborrecimentos que superam o mero dissabor, sendo cabível a fixação de danos morais (Acórdão 1768155, 07619369620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023).
8. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
9. Por fim, o requerente não se desincumbiu do ônus de provar que houve a inscrição do seu nome em cadastros de devedores, não tendo instruído o feito com qualquer prova nesse sentido. Descabida, por conseguinte, a fixação de multa diária ao requerido para que retire os dados do requerente dos bancos de proteção de crédito.
10. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para que seja excluída da sentença a determinação de que o requerido retire o nome do requerente de bancos de dados negativos de proteção ao crédito e cartório de protestos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00. Demais termos da sentença mantidos.
12. Em razão da sucumbência, o recorrente vencido (parte autora) arcará com o pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.